Tribunal: TJMT
Processo: 1003420-56.2018.8.11.0010
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003420-56.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO DE LIMA - CPF: 046.085.421-68 (APELANTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003420-56.2018.8.11.0010

APELANTE: PAULO ANTONIO DE LIMA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
PRELIMINAR REJEITADA
– FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI LAVRADO CORRETAMENTE – REGISTROS FOTOGRÁFICOS – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – COBRANÇA DEVIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Se a concessionária de serviço público cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, seus atos são lícitos e a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003420-56.2018.8.11.0010

APELANTE: PAULO ANTONIO DE LIMA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante argui que recebeu imotivadamente fatura de recuperação de consumo, uma vez que sempre manteve em dia os pagamentos.

Alega que não teve oportunidade de se defender de tal cobrança e tampouco foi notificado do resultado da vistoria/perícia.

Sustenta que não assinou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não reconheceu a existência de qualquer irregularidade e nem foi juntado aos autos laudo do INMETRO a esse respeito.

Afirma que
se recorda da realização da dita vistoria, sendo que quando foi realizada os funcionários apenas relataram que iria troca o “medidor” por ser um medidor muito antigo (...) pediram apenas para o Apelante relatar um questionário dos equipamento elétricos que possuía na residência e pediram para ele assinar esse questionário (...) não informaram que existia nenhuma irregularidade e não entregaram nenhuma cópia do documento que o Apelante assinou.

Ressalta que a “Carta ao Cliente 2a via” nunca lhe foi entregue.

Com esses argumentos, aduz ter direito à reparação.

Contrarrazões no Id n. 53161476.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003420-56.2018.8.11.0010

APELANTE: PAULO ANTONIO DE LIMA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A ré argui que não foram impugnados de maneira objetiva os fundamentos da sentença.

Contudo, o autor cumpriu o ônus argumentativo ao se insurgir contra a existência de suposta irregularidade em seu medidor de energia elétrica, bem como sustentar que lhe são devidos danos morais.

Rejeito
a preliminar.

MÉRITO

O apelante ingressou em juízo sob a alegação de que está sendo cobrado por suposto débito de R$12.136,94 relativo a recuperação de consumo apurada pela apelada de modo irregular e unilateral. Busca sua anulação, além de danos morais.

O Ação foi julgada improcedente.

Por cuidar de relação de consumo, é da ré a obrigação de demonstrar a aduzida adulteração e, consequentemente, a legitimidade da cobrança.

O artigo 129 da Resolução n. 414/2010 estabelece o seguinte:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V –
implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos
: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b)
recursos visuais, tais como fotografias
e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. (...).

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

Diversamente do que sustenta o autor, o TOI foi elaborado corretamente, com a presença dele, que o assinou e declarou que recebeu uma cópia desse documento (Id n. 63161454). Não há nenhuma evidência de que tenha sido coagido a fazê-lo, o que afasta a hipótese de vício de consentimento. E o fato de a primeira página não ter sido rubricada não compromete a sua validade.

No TOI foi aferida
ligação direta no borne do medidor na fase L3
, informação devidamente complementada pelas fotos de Id n. 63161458, assim como está anotado o direito de ampla defesa na forma da legislação vigente.

A situação não exigiu a realização de perícia, pois o equipamento foi apenas substituído, sendo infundado alegar unilateralidade do procedimento adotado, pois o próprio autor reconhece que participou da vistoria; argumenta apenas que foi coagido a assinar o Termo de Ocorrência e Inspeção, o que, repita-se, não comprovou.

Assim, verificada a legalidade do ato, a cobrança é devida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020